Tribunal: TJMT
Processo: 0051206-59.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0051206-59.2014
APELANTE: ALEX CAETANO LEITE.
APELADOS: WILSON DA CRUZ XAVIER E OUTRA.
Vistos.
Considerando a informação acerca das tratativas de composição das partes nos autos da Ação de Usucapião n° 1008915-22.2017.8.11.0041, defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido, no Id. 36923975.
Após, diga o recorrente se permanece o interesse no processamento deste feito.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR